Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754552-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDDYNA LELIS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Sanddyna Lelis Alves e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência proposta por aquela contra o Distrito Federal. Sanddyna Lelis Alves narrou na petição inicial que foi diagnosticada com dermatite atópica grave. Afirmou que fez uso de ciclosporina, contudo apresentou efeito adverso importante ao medicamento referido. Alegou que usou corticoide oral e tópico repetidas vezes. Defendeu que houve falha terapêutica secundária e efeitos adversos quanto ao uso das opções oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Informou que apresentou melhora em noventa por cento (90%) das lesões com uso da medicação dupilumabe 300mg/2ml. Destacou que tinha lesões eczematosas disseminadas em face, tronco, membros superiores e inferiores no momento da propositura da ação. Sustentou que tentou obter o medicamento pela via administrativa, porém sem sucesso. Argumentou que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (id 64044769). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento dupilumabe 300mg/2ml. O pedido formulado na ação foi a condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento dupilumabe 300mg/2ml nos termos da prescrição médica apresentada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela urgência e deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a Sanddyna Lelis Alves (id 64044777). O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) apresentou nota técnica desfavorável à demanda (id 64044781). Sanddyna Lelis Alves manifestou-se quanto à nota técnica. Juntou novo relatório médico (id 64044787). Contestação (id 64044788). Réplica. Sanddyna Lelis Alves requereu a fixação do ponto controvertido e a produção de prova pericial (id 64044790). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela rejeição do pedido formulado na ação (id 64044793). O Juízo de Primeiro Grau: 1) consignou que o ponto controvertido consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer o medicamento não padronizado prescrito pelo médico assistente pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) indeferiu o requerimento de produção de prova pericial; 3) determinou o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) para manifestação sobre o novo relatório médico trazido por Sanddyna Lelis Alves (id 64044794). Sanddyna Lelis Alves manifestou-se quanto à decisão de id 64044794 (id 64044795). O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) apresentou nota técnica complementar (id 64044799). Sanddyna Lelis Alves manifestou-se quanto à nota técnica complementar. Requereu nova remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) para prestar mais informações acerca dos pontos que indicou (id 64044806). O Distrito Federal manifestou-se quanto à nota técnica complementar. Pediu a rejeição do pedido formulado na ação (id 64044859). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se quanto à nota técnica complementar. Requereu nova remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) (id 64044861). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de nova remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) (id 64044862). Sanddyna Lelis Alves requereu a reconsideração a decisão de id 64044862, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 64044864 e 64044865). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela intimação de Sanddyna Lelis Alves para que apresentasse negativa de dispensação do fármaco metotrexato e esclarecesse se o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizava tal medicamento para sua enfermidade (id 64044867). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento formulado pela Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na manifestação de id 64044867 (id 64044868). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo acolhimento do pedido formulado na ação (id 64044870). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação. Sanddyna Lelis Alves foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). Exigibilidade dos ônus sucumbenciais suspensa porque ela é beneficiária da gratuidade da justiça (id 64044871). Sanddyna Lelis Alves e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interpuseram apelação. Sanddyna Lelis Alves tece considerações acerca do direito à saúde e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Sustenta que os requisitos previstos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estão presentes. Defende que os relatórios médicos e a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) registram a imprescindibilidade e a urgência do medicamento pleiteado. Alega a ineficácia de outros fármacos previstos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) (id 64044872). Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento dupilumabe 300mg/2ml conforme a prescrição médica. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência e reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação. Preparo dispensado porque Sanddyna Lelis Alves é beneficiária da gratuidade da justiça (id 64044777). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios alega que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) consignou a existência de medicamento (metotrexato) ainda não utilizado pela paciente, porém o fármaco não é padronizado para a enfermidade dela. Ressalta que o médico assistente informou que o metotrexato apresenta eficácia menor que a ciclosporina, utilizada por Sanddyna Lelis Alves em outra oportunidade com efeito adverso importante. Destaca que, como o medicamento alternativo não é padronizado nem possui protocolo, não pode ser dispensado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Salienta que o dupilumabe foi padronizado para o tratamento da dermatite atópica em julho de 2023, apesar de ainda não haver protocolo para o seu uso no Distrito Federal. Sustenta que não há justificativa para a imposição de uso prévio do metotrexato, haja vista a ausência de protocolo que assim determine (id 64044874). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação com a condição de que a continuidade do tratamento esteja atrelada à avaliação periódica do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da paciente. Contrarrazões (id 64044877). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo provimento dos recursos (id 64624903). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de tutela de urgência. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil no caso específico da apelação. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não foi demonstrado. A nota técnica e a nota técnica complementar elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) não registram a emergência nem a urgência da situação: (...) de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica (id 64044781 e 64044799). A probabilidade do direito configura outro requisito não demonstrado no caso concreto, ao menos em sede de análise provisória. É necessário investigar a imprescindibilidade clínica do tratamento prescrito e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o efeito do tratamento pretendido conforme exige o Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) manifestou-se de maneira desfavorável ao pleito formulado na petição inicial. Consignou que há fármaco (metotrexato) ainda não utilizado pela paciente, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e com custo muito menor que o dupilumabe, que pode ser eficaz no tratamento de formas graves da dermatite atópica em adultos e crianças. Ressaltou que a ciclosporina e o metotrexato são medicamentos de classes terapêuticas distintas, de modo que o fato de a paciente ter apresentado efeitos colaterais com aquele medicamento não contraindica o uso deste. Salientou que o uso do metotrexato no tratamento da dermatite atópica grave é amplamente respaldado pelas principais diretrizes médicas que versam sobre a terapêutica dessa enfermidade (id 64044799). Frisou que é possível que a paciente venha a responder ao tratamento com o metotrexato, possibilidade reconhecida pelo próprio médico assistente dela em relatório médico anexado ao processo (id 64044781 e 64044799). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre os Temas de Repercussão Geral n. 6 e 1.234 e a Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator